Tribunal: STF
Processo: RE 94655
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
EMENTA: - TRABALHISTA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS PARA
FUNÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA ESPECIALIZADA. EM SE TRATANDO DE SERVIDOR
ADMITIDO PELO MUNICÍPIO, A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE SEU REGIME
JURÍDICO (ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO) E A MUNICIPAL (NO CASO, A LEI Nº
7.747, DE 27.7.72, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), A QUAL, UMA VEZ EDITADA,
APANHA OS SERVIDORES PREEXISTENTES, FAZENDO CESSAR SUA REGÊNCIA PELO
REGIME TRABALHISTA. ORIENTAÇÃO DO PLENO, FIRMADA NO RE 90.391, DE SÃO
PAULO, SESSÃO DE 22.8.79, RTJ 94/1.238, E EM NUMEROSOS OUTROS ACÓRDÃOS,
NO SENTIDO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E, ESPECIFICAMENTE
QUANTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS RREE 91.722
E 92.598.